Tribunal: TJDFT
Processo: 0718176-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, CP), à pena de 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 5 dias-multa.
2. O delito consistiu na obtenção de vantagem ilícita, mediante fraude, por meio de anúncio falso de venda de veículo em rede social, com indução da vítima ao erro e recebimento de valor como sinal, sem entrega do bem.
3. A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3, em face do estelionato privilegiado, alegando que o valor subtraído (R$ 500,00) é aquém ao valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$1.100,00)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a fração de redução da pena, aplicada em razão do reconhecimento do estelionato privilegiado, deveria ter sido fixada no patamar máximo de 2/3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preenchidos os requisitos do art. 171, § 1o, do Código Penal (primariedade e pequeno valor do prejuízo), impõe-se o reconhecimento do estelionato privilegiado, aplicando-se o disposto no art. 155, § 2o, do Código Penal.
5. Na hipótese, a decisão judicial considerou a reprovabilidade da conduta, especialmente a relevância do valor objeto do crime, bem como do meio empregado, e pela utilização de conta bancária de terceiros, como fator que justifica a redução da reprimenda em 1/2.
6. A jurisprudência da Corte autoriza a aplicação da fração de 1/2 em casos de pequeno valor e conduta com maior reprovabilidade. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A fração de redução da pena no estelionato privilegiado pode ser fixada em 1/2 quando o valor subtraído se aproxima da metade do salário-mínimo e a conduta apresenta reprovabilidade acentuada. 2. A utilização de conta bancária de terceiros para a prática do crime é circunstância que justifica a redução da pena em grau intermediário."
Dispositivos relevantes citados:
art. 171, caput, do CP.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1927931, 0708156-58.2023.8.07.0001, 2a Turma Criminal, TJDFT.
Acórdão 1603691, 0719404-20.2020.8.07.0003, 3a Turma Criminal, TJDFT.